Tribunal: TJDFT
Processo: 0005504-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA NO INTERIOR DE ÔNIBUS. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. ARMA APREENDIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STF já decidiu que não “se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relatora Ministra Rosa Weber), entendimento que se aplica ao recebimento da representação.
2. O representado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, que pode inclusive ser alterada pelo Magistrado ao proferir a sentença, nos moldes do artigo 383 do Código de Processo Penal, de maneira que não há nulidade na apreciação da inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018 somente na sentença, e não na decisão de recebimento da denúncia, de natureza interlocutória e provisória.
3. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, houve o efeito repristinatório, mantendo-se vigente o art. 157, § 2o, I, do Código Penal, que estabelece como causa de aumento de pena para o crime de roubo o emprego de arma, abrangendo também as armas impróprias.
4. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo no delito de roubo se sua utilização ficar demonstrada por outros elementos de prova. No entanto, caso haja a apreensão, a perícia é necessária para demonstração de sua potencialidade lesiva, de modo a atrair a causa de aumento do emprego de arma. No caso, a arma de fogo foi apreendida, mas o laudo pericial somente foi juntado aos autos após a prolação da sentença, motivo pelo qual não pode ser considerado por este Tribunal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório.
5. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
6. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo em transporte coletivo de passageiros (ônibus), não estuda, está envolvido com drogas, não conta com autoridade familiar e possui outras duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado e ameaça.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.